Tribunal: TJDFT
Processo: 0745293-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÁLCULOS DO DISTRITO FEDERAL. EXECUTADO. ACOLHIMENTO. GRATIFICAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL – TR. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS N.S 905/STJ E 810/STF. IPCA-E. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC.
1. Diante da omissão no título exequendo quanto aos índices de correção monetária, deve-se aplicar os índices firmados por meio da tese repetitiva firmada sob o Tema 905 (IPCA-E), pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, eis que foi reconhecido quando do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Tema 810/STF), a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, que versa sobre a aplicação da TR para atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
2. A nova disciplina da Emenda Constitucional 113/2021 para os encargos moratórios, com a incidência única da SELIC, abrangendo correção monetária e juros, deve ser aplicada da sua vigência, alcançando situações jurídicas em curso, salvo a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor.
3. Recurso não provido.